Tribunal: TJMT
Processo: 1001260-69.2024.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001260-69.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES
Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]
Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), TEODORO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 594.413.301-59 (APELADO), JOAO DOMINGOS DA COSTA FILHO - CPF: 247.339.111-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. CRÉDITO RURAL. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. AUSÊNCIA DE ESCOLHA LIVRE DE SEGURADORA. IMPOSIÇÃO UNILATERAL DE CONTRATAÇÃO. ABUSIVIDADE. NULIDADE. RESTITUIÇÃO DE VALORES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação de restituição de seguro, declarando a nulidade das cobranças referentes a seguros prestamistas vinculados a contratos de crédito rural e condenando à restituição de R$ 13.099,22, corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês desde a citação. A sentença também fixou custas e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. O recorrente alegou validade da contratação, ciência do consumidor e conexão com ação civil pública distinta, além de requerer prova pericial. O recurso foi contestado, com pedido de manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade da contratação de seguros prestamistas vinculados a crédito rural sem possibilidade de escolha da seguradora; (
ii
) apurar a existência de vício de consentimento na contratação; e (
iii
) analisar a pertinência da alegada conexão com ação civil pública diversa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A imposição de seguro prestamista em contratos de crédito rural, sem garantir ao consumidor a livre escolha da seguradora, caracteriza prática abusiva vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos do Tema 972 do STJ.

4. A ausência de cláusula contratual expressa que assegure ao contratante a liberdade de escolha da seguradora configura venda casada, nos termos do art. 39, I, do CDC, e resulta na nulidade da contratação.

5. A documentação acostada aos autos comprova a adesão automática ao seguro estipulado unilateralmente pelo banco, sem prova de manifestação clara e válida de vontade do consumidor, em afronta ao art. 104 do Código Civil.

6. A alegação de conexão com a Ação Civil Pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400 não se sustenta, por inexistir identidade de pedidos ou causas de pedir, sendo a ação coletiva relativa a expurgos inflacionários, tema alheio à controvérsia dos autos.

7. O recurso deixa de enfrentar fundamentos centrais da sentença, o que viola o princípio da dialeticidade e poderia ensejar seu não conhecimento, nos termos do art. 932, III, do CPC. Ainda assim, opta-se por análise de mérito por prudência e diante da jurisprudência consolidada.

8. A jurisprudência do STJ reconhece a natureza consumerista de contratos de seguro agrícola quando verificada a vulnerabilidade do contratante, admitindo inclusive a inversão do ônus da prova (REsp 2165529/PR).

9. A ausência de impugnação específica e a repetição de argumentos genéricos já afastados em primeiro grau reforçam a improcedência do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A imposição de contratação de seguro prestamista em contrato de crédito rural, sem possibilidade de escolha da seguradora pelo consumidor, configura prática abusiva de venda casada, vedada pelo CDC.

2. A ausência de manifestação expressa e clara de vontade inviabiliza a validade do contrato de seguro, por vício de consentimento, nos termos do art. 104 do Código Civil.

3. Não há identidade entre ação individual de restituição de seguros indevidos e ação civil pública sobre expurgos inflacionários, sendo incabível alegação de conexão.

4. O recurso de apelação que não impugna especificamente os fundamentos da sentença viola o princípio da dialeticidade e pode ser não conhecido, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 6º, VIII; 39, I; 42, parágrafo único; CC,
arts
. 104, 389 e 406 (com redação da Lei nº 14.905/2024); CPC,
arts
. 14, 15 e 932, III; Lei nº 4.829/65.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2165529/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 08.10.2024,
DJe
10.10.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
2069288/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 26.02.2024,
DJe
29.02.2024; TJMT, N.U 1049540-88.2023.8.11.0041, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 31.05.2025, DJE 31.05.2025; TJMT, N.U 1004098-90.2021.8.11.0002, j. 19.06.2025, DJE 19.06.2025; TJMT, N.U 1032112-59.2024.8.11.0041, j. 25.06.2025, DJE 25.06.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1001260-69.2024.8.11.0003

BANCO DO BRASIL X TEODORO PEREIRA DE OLIVEIRA JR.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por BANCO DO BRASIL S.A., com o fito de reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou procedente o pedido formulado nos autos da Ação de Restituição de Seguro proposta por TEODORO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR em face do apelante, para declarar a nulidade das cobranças de seguros realizadas nas operações bancárias descritas na inicial e condenar o réu à restituição do valor de R$ 13.099,22 (treze mil, noventa e nove reais e vinte e dois centavos), corrigido pelo INPC e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês desde a citação. Além disso, condenou o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o apelante, em suas razões recursais, sustenta que os seguros questionados foram contratados de forma regular, com ciência e anuência do autor, inexistindo, portanto, qualquer ato ilícito. Argumenta ainda que o pedido se confunde com cumprimento individual de sentença proferida em Ação Civil Pública diversa, e requer a produção de prova pericial contábil para apuração da origem dos recursos e das cláusulas contratuais. Pugna, assim, pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial (Id. 294412893).

Em contrarrazões, o apelado defende a manutenção integral da sentença e o desprovimento da apelação (Id. 294412897).

Preparo devidamente comprovado (Id. 295474890).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a legalidade da cobrança de prêmios de seguros inseridos em contratos de crédito rural firmados entre produtor rural e instituição financeira.

Trata-se de ação de restituição de seguro ajuizada por Teodoro Pereira de Oliveira Junior em face do apelante visando à restituição de valores pagos a título de seguros prestamistas vinculados a operações de crédito rural, sob a alegação de imposição unilateral pelo banco e ausência de liberdade de escolha da seguradora, em afronta à Lei nº 4.829/65 e ao Tema 972 do STJ. A sentença julgou procedente o pedido, reconhecendo a abusividade das cobranças, declarando a nulidade dos contratos de seguro e condenando o banco à restituição de R$ 13.099,22 (treze mil, noventa e nove reais e vinte e dois centavos), com correção monetária pelo INPC desde cada desembolso e juros de 1% ao mês desde a citação (Id. 294411947 e 29441892).

O Superior Tribunal de Justiça tem admitido sua incidência a produtores rurais quando verificada a vulnerabilidade informacional, como no presente caso, em que o autor não tinha como negociar livremente os termos do seguro, sua posição de inferioridade contratual justifica a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

A propósito:

“DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE SEGURO AGRÍCOLA. NATUREZA CONSUMERISTA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. (...) No âmbito da contratação securitária, a segurada será destinatária final do seguro e, consequentemente, consumidora, quando o seguro for contratado para a proteção do seu próprio patrimônio, mesmo que vise resguardar insumos utilizados em sua atividade produtiva.5. O art. 6º, VIII, do CDC prevê ser um direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, quando, alternativamente, for verossímil a sua alegação ou for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências .6. No recurso sob julgamento, (i) não houve negativa de prestação jurisdicional; (
ii
) o segurado é destinatário final, aplicando-se as regras do Código de Defesa do Consumidor; e (
iii
) deve ser invertido o ônus da prova (...)”
(STJ - REsp: 2165529 PR 2024/0315291-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 08/10/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/10/2024).

Nesse contexto, é abusiva a imposição de contratação de seguro com seguradora indicada pela instituição financeira, configurando prática de venda casada vedada pelo ordenamento jurídico, conforme a tese firmada no Tema 972 do STJ,
in
verbis
:

“O consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”

No caso em comento, a documentação apresentada revela clara violação a esse entendimento consolidado. Observa-se que a Cédula Rural Pignoratícia nº 40/00442-2 e a Carta de Adesão ao Seguro Ouro Vida Produtor Rural demonstram adesão genérica e automática ao seguro estipulado unilateralmente pelo banco, bem como ausência de cláusula expressa que assegure a livre escolha da seguradora pelo consumidor, contrariando o disposto na Lei nº 4.829/65 (Id. 294411948 e 294412852).

Tal prática configura inequívoca venda casada, expressamente vedada pelo artigo 39, I, do CDC, o que torna inválida a contratação e impõe o dever de restituição integral dos valores pagos pelo consumidor.

Esta C. Câmara alinha-se a esse entendimento, confira-se:

“(...) A ausência de opção expressa pela contratação do seguro prestamista e a vinculação da seguradora indicada pela instituição financeira caracterizam prática de venda casada, vedada pelo CDC e pela jurisprudência do STJ (Tema 972). (...)”
(N.U 1049540-88.2023.8.11.0041, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, julgado em 31/05/2025, DJE 31/05/2025).

Importante salientar, que a restituição dos valores pagos a título de prêmio de seguro deve ocorrer de forma simples, acrescida de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação, acrescida de juros moratórios pela taxa SELIC, nos termos do artigo 389 e 406 do Código Civil, de modo que não há nos autos prova de má-fé a justificar a devolução em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC.

Nesse sentido:

“(...) A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, exige a comprovação de má-fé do fornecedor. Ausente a demonstração de conduta dolosa por parte da ré, a repetição do indébito deve ocorrer na forma simples. (...)”.
(N.U 1004098-90.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2025,
Publicado
no DJE 19/06/2025).

Ainda:

“(...) A Lei n. 14.905/2024, ao alterar os
arts
. 389 e 406 do Código Civil, estabelece que a correção monetária deve seguir o IPCA e os juros moratórios devem observar a taxa SELIC, aplicando-se inclusive às relações jurídicas em curso, conforme o princípio da aplicação imediata das normas processuais de natureza híbrida (CPC,
arts
. 14 e 15). (...)”
(N.U 1032112-59.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2025,
Publicado
no DJE 25/06/2025).

Outrossim, não há nos autos qualquer prova de que o banco tenha ofertado ao recorrido opções de seguradoras, tampouco de que o consumidor tenha livremente escolhido o seguro contratado,

sendo incontroverso que os valores foram debitados automaticamente.

A ausência de manifestação clara e escrita do consumidor inviabiliza o reconhecimento de contratação válida, por vício de consentimento, nos termos do art. 104 do Código Civil. Este artigo estabelece que a validade do negócio jurídico requer, entre outros elementos, a forma prescrita ou não defesa em lei.

Quanto à pertinência entre o caso concreto e a ACP n. 0008465-28.1994.4.01.3400, como alegado pela instituição financeira, é absolutamente impertinente, pois os fundamentos e objetos das ações são juridicamente distintos.

A referida Ação Civil Pública trata de expurgos inflacionários no Plano Collor, matéria completamente distinta da discutida nestes autos, que versa sobre ilegalidade na imposição de seguro em contratos recentes de crédito rural.

O juízo
a quo
expressamente rechaçou a alegação de identidade entre os referidos objetos, com razão, já que não há identidade de causa de pedir tampouco de pedido.

Ressalte-se, que o presente recurso
limitou-se
a reiterar alegações genéricas, sem enfrentar os fundamentos concretos da decisão, especialmente quanto à ausência de prova de contratação válida e à imposição da seguradora.

Assim, há violação ao princípio da dialeticidade, o que enseja o não conhecimento do recurso, com base no art. 932, III, do CPC.

Dessa forma, resta caracterizada a abusividade da imposição de contratação de seguro sem a devida liberdade de escolha, impondo-se o reconhecimento da nulidade da cláusula e a condenação à restituição dos valores indevidamente cobrados.

O STJ possui entendimento pacificado nesse sentido:

“(...) A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do recurso, nos termos do que dispõe o Enunciado 182/STJ. 2. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. (...)”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2069288 SP 2022/0036131-0, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 26/02/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/02/2024).

Ainda assim, entendo que, no caso, a análise do mérito se mostra mais prudente, principalmente, diante da jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo na íntegra a sentença.

Condeno o apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários recursais, que majoro para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025